Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701523-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, FABIANA JUNG MATOS APELADO: FABIANA JUNG MATOS, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra FABIANA JUNG MATOS, visando à condenação da ré ao pagamento de R$99.630,21 (noventa e nova mil seiscentos e trinta reais vinte e um centavos) sob alegação de inadimplência em contratos de mútuo firmados entre as partes (Petição Inicial – ID 20424067). Pela decisão de ID 20424077, o juízo de origem deixou de designar audiência de conciliação sob os seguintes argumentos: “Acolho os embargos de declaração para deferir à FUNCEF a gratuidade de justiça, conforme inclusive reconhecido no acórdão de n. 1.223.585 deste Tribunal de Justiça. De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, ‘as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’. A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Nesse diapasão, friso que a designação indiscriminada de audiências, sem a verificação da possibilidade de efetiva composição, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário, acarretará na designação de audiências para vários meses depois da distribuição do feito, causando prejuízos evidentes às partes. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC” (Decisão - ID 20424077), Na contestação, FABIANA (ré) requereu a designação de audiência de conciliação (ID 20424084). Além disso, também em petição de ID 20424667, destacou seu interesse na renegociação da dívida para viabilizar a quitação, o qual, inclusive, é anterior à inadimplência (novembro/2015) e ao ajuizamento da demanda (janeiro/2020). Juntou aos autos certidão de participação do Programa de Prevenção e Tratamento de Consumidores Superendividados do TJDFT no período de agosto/2015 a maio/2018 (ID 20424667) e e-mails trocados com a “coordenação do contencioso jurídico” da FUNCEF com propostas de renegociação dos contratos de mútuo celebrados, o primeiro com data de julho/2018 (ID 20424668). Embora nas contrarrazões FUNCEF (autora) tenha feito constar que “não apresentou interesse nas propostas de pagamento da ora apelante” (ID20424716, p. 4), o certo é que, tanto na réplica (ID 20424660), quanto em petição de ID 20424673, FUNCEF afirmou que “está sempre aberta a propostas de acordo”. Nesse sentido, trecho da última petição de FUNCEF anterior à sentença: "Conforme já dito, a Fundação está sempre aberta a propostas de acordo, podendo a REQUERIDA juntar aos autos proposta que será encaminhada, pela banca de advogados, à área técnica da FUNCEF e esta terá a palavra final, aceitando ou não o ofertado, uma vez que é necessária minuciosa análise para que a REQUERENTE não seja ainda prejudicada, uma vez que a parte RÉ não cumpriu com a obrigação pactuada" (ID 20424673). Diante disso, vislumbro possível ajuste de vontades entre as partes, razão por que, em atenção às diretrizes fundamentais do Código de Processo Civil voltadas ao incentivo da solução consensual de conflitos (artigo 1o, §3o, CPC), determino o encaminhamento dos autos ao CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília para realização de audiência de conciliação entre as partes. Infrutífera a medida, retornem-me conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora